Tribunal: TJBA
Processo: 8000205-60.2023.8.05.0101
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 8000205-60.2023.8.05.0101 – Comarca de Igaporã/BA Recorrente: Vanilson Cezar de Souza Defensor Dativo: Dr. César Pereira Neves (OAB/BA: 47.390) Recorrente: Marilene Abreu Rodrigues Advogado: Dr. Renato Cotrim Morais (OAB/BA: 35.835) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Jaílson Trindade Neves Origem: Vara Criminal da Comarca de Igaporã Procurador de Justiça: Dr. Rômulo de Andrade Moreira Procuradora de Justiça: Dra. Maria Augusta Almeida Cidreira Reis Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISO IV, C/C ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INALBERGAMENTO. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE NÃO FIRMOU JUÍZO DE CERTEZA ACERCA DA IMPUTAÇÃO. ALEGATIVA DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INACOLHIMENTO. DECISÃO DE PRONÚNCIA FUNDAMENTADA NA EXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DO DELITO E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. PREFACIAL AFASTADA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO, NESTA FASE PROCESSUAL, A RESPALDAR A ACUSAÇÃO DE DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA. ALEGATIVA DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. INACOLHIMENTO. DECISÃO DE PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE NÃO SE RESTRINGEM ÀS IMAGENS MENCIONADAS PELA DEFESA. SUBMISSÃO DOS RECORRENTES A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I – Cuida-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por Vanilson Cezar de Souza e Marilene Abreu Rodrigues, em face da decisão que os pronunciou como incursos nas penas do art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal. II – Narra a denúncia (Id. 82245200), in verbis: “Consta dos autos do incluso inquérito policial em epígrafe que, no dia 04/03/2023, por volta das 15h, José Nilton de Oliveira Silva foi alvejado por disparos de arma de fogo, quando se encontrava em frente da sua residência, localizada na Rua Antônio Celino de Oliveira, Bairro Alto do Cruzeiro, Igaporã/BA, resultando em sua morte. Conforme restou apurado, o primeiro e o segundo denunciados [Vanilson Cezar de Souza e Manoel Messias Oliveira de Souza] chegaram na cidade de Igaporã no veículo Nissan Versa, cor branca, Placa PPC-9451, licenciado em Goiânia-GO, produto de furto/roubo, e se dirigiram até a casa de Marilene Abreu Rodrigues, a fim de que esta lhes mostrasse a vítima que seria executada. Na sequência, Manoel Messias de Oliveira de Souza, vulgo ‘Turrão’, seguiu caminhando por toda a avenida que dava para a rua da casa da vítima, acompanhado da segunda denunciada, Marilene Abreu Rodrigues, que, ao chegar no cruzamento, apontou e indicou a vítima para aquele, executor dos disparos. Conforme laudo de exame pericial, no corpo da vítima, foram localizadas 04 (quatro) lesões do tipo perfurocontusas produzidas pela ação dos projéteis disparados de arma de fogo, na região do tórax, abdômen e membro superior. Segundo o apurado, o mesmo veículo Nissan Versa foi utilizado pelos dois primeiros denunciados em ação delituosa imediatamente posterior à prática do homicídio ora descrito, ou seja, no cometimento do crime de assalto a uma distribuidora de bebidas na cidade de Caetité-BA. As imagens do local revelam que estava na sua condução Vanilson Cezar de Souza, acompanhado de Manoel Messias de Oliveira de Souza. Segundo relatório de investigação policial [...], Vanilson Cezar de Souza e Manoel Messias de Oliveira de Souza são parceiros na prática de crimes e integram facção criminosa liderada por Francelino de Jesus Nunes, vulgo ‘Sú’, com atuação nos Municípios de Bom Jesus da Lapa-BA, Igaporã-BA, Brumado-BA, dentre outros. Conforme relatório final do apuratório, a terceira denunciada, Marilene Abreu Rodrigues - pessoa que acompanhou os outros dois acusados e lhes indicou a localização da casa da vítima - é genitora de Edicarlos Rodrigues Neves, notório desafeto de José Nilton de Oliveira Silva, havendo informações de que, em data pretérita, Edicarlos já havia tentado contra a vida da vítima, o que estaria relacionado com o assassinato de Agnelo Lopes Neves, pai de Edicarlos, que, por sua vez, teria sido cometido pela vítima. Nesse contexto, a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelos Laudos de Exames Periciais acostados aos autos (Id. 392633189 - Pág. 70 a 85), e a autoria é extraída das imagens de câmeras obtidas na investigação policial, além do depoimento de testemunhas. Por derradeiro, ao que se extrai do inquérito policial, o crime ocorreu de modo a dificultar ou mesmo impossibilitar a defesa da vítima, uma vez que esta foi surpreendida, no início de tarde, em frente à sua residência, de forma desprevenida, com diversos tiros de arma de fogo, evitando-se, assim, alguma reação oportuna e eficaz”. Digno de registro que o Denunciado Manoel Messias Oliveira de Souza foi impronunciado e que o primeiro Recurso em Sentido Estrito interposto por Marilene Abreu Rodrigues foi parcialmente provido, tendo sido declarada a nulidade parcial da decisão de pronúncia, tão somente na parte referente à qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, vício este sanado pela decisão de Id. 97111211, que ratificou a pronúncia e fundamentou a manutenção da qualificadora. III – Em suas razões de inconformismo, a Recorrente Marilene Abreu Rodrigues suscita a nulidade da pronúncia por excesso de linguagem e, ainda, por “ausência de fundamentação”, apontando a inexistência de “qualquer elemento concreto mínimo” produzido em juízo quanto à “autoria do fato” e à presença da qualificadora. No mérito, postula a sua impronúncia, argumentando que apenas prestou uma informação sobre o endereço da vítima, ato comum em cidades do interior, sem ter ciência acerca da intenção dos autores do crime. Sustenta que a denúncia se baseou em informações não confirmadas sobre desavenças entre seu filho e a vítima e que houve “quebra da cadeia de custódia das provas digitais constantes dos autos”. Acrescenta que não há como manter a sua pronúncia já que o suposto executor do homicídio (Manoel Messias) foi impronunciado. Por sua vez, o Recorrente Vanilson Cezar de Souza sustenta a ausência de indícios suficientes de autoria. Alega que o conjunto probatório é frágil e baseado em depoimentos inconclusivos e contraditórios, sem corroboração técnica ou material. Invoca violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência e do in dubio pro reo, argumentando que a pronúncia não pode restar amparada em meras suposições, sendo necessário mínimo lastro probatório seguro, conforme exigência do art. 413, do Código de Processo Penal. Pugna, assim, pela impronúncia. IV – Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de nulidade da decisão de pronúncia suscitada pela Recorrente Marilene Abreu Rodrigues. Na hipótese vertente, não há que se falar em excesso de linguagem. Da leitura da decisão recorrida, verifica-se que o Magistrado singular atuou com a devida cautela, limitando-se a indicar os elementos probatórios que o convenceram da existência do crime e dos indícios de autoria, dentre estes as declarações judiciais da companheira da vítima (que presenciou o crime) e os depoimentos testemunhais colhidos em juízo, além dos laudos periciais. Não se vislumbra, portanto, qualquer juízo de valor aprofundado ou afirmação peremptória de culpa que possa macular a imparcialidade dos jurados. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que “[...] não se configura o alegado excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia ou do acórdão que a mantém, o magistrado se refere às provas constantes dos autos, no sentido de mencionar a ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri” (STJ, AgRg no AREsp n. 922.039/SP, Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021). Ademais, não se constata a alegada “ausência de fundamentação”. In casu, verifica-se que o Juiz singular apontou, com cautela, os elementos que justificaram a submissão dos Recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri. Acrescenta-se que a decisão não restou amparada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase policial, tendo o Magistrado mencionado, expressamente, a prova oral produzida em juízo. Isto posto, rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão de pronúncia. V – No mérito, não merece acolhimento o pedido de impronúncia. A pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo dominus litis, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Ao final da primeira fase do procedimento escalonado do Júri, o julgador analisará se há provas, ou não, para pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente o Acusado. Prevê o art. 415, do referido diploma legal, que o Juiz poderá absolver sumariamente o Acusado, quando: estiver provada a inexistência do fato; estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal; ou estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. De outro modo, quando o Magistrado, após a instrução, não se convence da materialidade do fato narrado na denúncia, ou, ainda, da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, a decisão deverá ser de impronúncia (art. 414, do CPP). VI – Na espécie, a materialidade delitiva restou demonstrada através do laudo de exame de necrópsia, confirmando o falecimento da vítima em decorrência de lesões perfurocontusas produzidas por projéteis de arma de fogo. Quanto aos indícios de autoria, da leitura da decisão recorrida, depreende-se que o Magistrado a quo, após o exame do material probatório, adotou fundamentação suficiente e idônea para respaldar a pronúncia dos Recorrentes. Confira-se: “- DA MATERIALIDADE. Analisando o elemento da materialidade delitiva, se observa que o mesmo se encontra, devidamente, demonstrado nos autos, com o laudo de exame pericial e laudo de exame necroscópico, ID 392633189, fl. 70/85, o qual conclui que a vítima, José Nilton Silva Oliveira, faleceu por projéteis de arma de fogo. - DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. No que tange ao elemento dos indícios de autoria, denota-se que também houve a sua demonstração em standart suficiente nos autos ao ponto de autorizar a admissibilidade da causa para fins de julgamento perante o Tribunal do Júri em desfavor de dois dos réus, vejamos: Com relação à ré Marilene Abreu Rodrigues há, nos autos, indícios de sua coautoria no crime, com a filmagem da ré, próximo ao local do crime, se deslocando com o indivíduo que teria realizado os disparos, apresentando-lhe o local de residência da vítima, bem como do depoimento testemunhal da companheira da vítima, que presenciou o crime. Tangente ao réu Vanilson Cezar de Souza também se descortina dos autos elementos de convicção em standart suficente a direcionar sua coautoria no crime em apuração, vez que as investigações policiais ligaram a imagem do réu como sendo a do motorista do veículo presente na cena do crime que teria auxiliado na fuga do autor do disparo. [...] Ao longo da instrução criminal as testemunhas ouvidas em Juízo ofertaram declarações similares. Os relatos testemunhais produzidos sob o crivo do contraditório judicial são harmônicos com os prestados em sede inquisitorial e direcionam no sentido da coautoria de Marilene Abreu Rodrigues e Vanilson Cezar de Souza Rodrigues, no crime em apuração. Sendo assim, presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria em desfavor de Marilene Abreu Rodrigues e Vanilson Cezar de Souza Rodrigues pela prática, em tese, de crime doloso contra a vida e não sendo caso de absolvição sumária, a conclusão é pela submissão do feito ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o processo e julgamento do mérito da matéria. [...] - DA TESE DEFENSIVA DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. As alegações do réu Vanilson Cezar de Souza Rodrigues de insuficiência de provas, contradições nos depoimentos, ausência de provas materiais, de presunção de inocência, ausência de dolo ou participação do réu são matérias de mérito que devem ser enfrentadas pelo Tribunal do Júri. Com efeito, depreende-se dos fólios, que os elementos probatórios até então coligidos não se traduzem em meras conjecturas, mas sim em indícios suficientes da autoria do delito, pelo réu, de modo que não permitem, nesta fase, afastar a viabilidade da condução do feito ao Judicium Causae. Não se pode olvidar, igualmente, que não cabe ao Juiz singular a análise profunda da prova dos autos por ocasião da sentença de pronúncia. [...] Repisa-se que a sentença de pronúncia, portanto, como decisão sobre a admissibilidade da acusação, constitui juízo de probabilidade, não o juízo de certeza que se exige para a condenação. O que se diz e se decide na sentença de pronúncia, se diz e se decide em tese, e não como verdade absoluta, de forma inexorável. Quem decide de forma absoluta é o Conselho de Sentença quando reunido no Plenário do Júri, uma vez que a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso XXXVIII, reconhece a instituição do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida. E neste mero juízo de admissibilidade a acusação procede. Sendo assim, não há como acatar, nessa quadra processual, a tese da fragilidade probatória, posto que presentes os pressupostos do artigo 413 do Código de Processo Penal, ou seja, a materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, devendo o réu, portanto, ser submetido a julgamento perante o Júri Popular, ocasião em que as provas dos autos serão amplamente debatidas. [...]”. VII – Sustenta a defesa que Marilene Abreu Rodrigues agiu sem dolo (animus necandi), tendo prestado mera informação de endereço da vítima, sem saber da intenção dos executores do crime. Entretanto, inexiste nos autos prova cabal e inequívoca da ausência de animus necandi. Havendo indícios de que a Ré aderiu à conduta dos executores, cabe constitucionalmente ao Conselho de Sentença apreciar a tese defensiva. Quanto à alegação de inexistência de prova da existência de conflito anterior entre o filho da Recorrente e a vítima, cumpre registrar que a fase de pronúncia não exige prova exauriente da motivação do crime. Observa-se, contudo, que os indícios de animosidade prévia entre o filho de Marilene e a vítima são extraídos do depoimento prestado em juízo pela companheira de José Nilton. Importa ressaltar, ainda, que a impronúncia do Denunciado Manoel Messias se deu em virtude da ausência de certeza visual quanto à identidade física do executor dos disparos (divergência de tatuagens e silhueta), o que não exclui a existência do crime nem os indícios de participação dos demais Denunciados. VIII – No que tange ao Recorrente Vanilson Cézar de Souza, sustenta a defesa que não há indícios que o vinculem ao fato. Todavia, a decisão de pronúncia aponta que as investigações policiais ligaram a imagem do Réu à do motorista do veículo Nissan Versa, cor branca, utilizado na empreitada criminosa. Os depoimentos dos agentes policiais colhidos durante a instrução formam a base probatória que sustenta a pronúncia de Vanilson. Embora a defesa aponte fragilidade probatória, a pronúncia não exige que a autoria seja comprovada de forma cabal, mas apenas que existam “indícios suficientes”. Desse modo, ante a idoneidade da fundamentação da decisão de pronúncia, deve-se aguardar a deflagração do iudiccium causae, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal. IX – Quanto à pretensão de desentranhamento das “provas digitais”, melhor sorte não assiste à Recorrente Marilene Abreu Rodrigues. Segundo o disposto no art. 158-A, do Código de Processo Penal, “Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte”. Conforme destacou o Ministro Rogério Schietti Cruz, no julgamento do Habeas Corpus n.º 653.515/RJ, “Se é certo que, por um lado, o legislador trouxe, nos arts. 158-A a 158-F do CPP, determinações extremamente detalhadas de como se deve preservar a cadeia de custódia da prova, também é certo que, por outro, quedou-se silente em relação aos critérios objetivos para definir quando ocorre a quebra da cadeia de custódia e quais as consequências jurídicas, para o processo penal, dessa quebra ou do descumprimento de um desses dispositivos legais”; assim: “Mostra-se mais adequada a posição que sustenta que as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável”. X – O Magistrado singular, ao afastar a mencionada tese defensiva, expôs os seguintes fundamentos (decisão de Id. 82246469): “De proêmio não se cogita em invalidade, nulidade ou imprestabilidade da prova, sob a alegação de que houve quebra na cadeia de custódia quanto à obtenção e tratamento das imagens capturadas pelas câmeras de vigilância, próximas ao local do delito, mormente quando não resta demonstrada a sua concreta violação ou adulteração. A cadeia de custódia (art. 158-A e seguintes do CPP) está relacionada à idoneidade do caminho percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado. Assim, não basta a mera alegação de quebra, devendo ser demonstrada a efetiva adulteração do caminho da prova. [...] Nos termos do art. 563 do CPP, a tese de nulidade de ato processual requer demonstração do efetivo prejuízo, segundo o princípio pas de nullité sans grief, não demonstrado na espécie. Portanto, não se verifica a alegada ‘quebra da cadeia de custódia’, pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de torná-la inadmissível”. Importante consignar, ainda, que a decisão de pronúncia não se ampara exclusivamente nas imagens questionadas, mas encontra alicerce em elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório, suficientes para o juízo de admissibilidade da acusação. Consta na decisão recorrida a menção expressa ao relato da testemunha Leandra Tiane Silva Oliveira, companheira da vítima, que presenciou o crime e forneceu detalhes sobre a dinâmica dos fatos, bem como aos depoimentos testemunhais colhidos na audiência de instrução. XI – Acerca do tema, o Parecer da douta Procuradoria de Justiça: “[...] a apelante Marilene Abreu Rodrigues alega violação aos artigos 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, em razão de suposta quebra da cadeia de custódia das provas digitais constantes nos autos, afirmando que ‘o próprio delegado de polícia admite no processo a transgressão ilegal na colheita da prova’. Para confirmar suas alegações, transcreve uma petição do Delegado, a saber: ‘Meritíssimo Juiz, Cumprindo determinação de V. Exa. encaminho os vídeos requisitados. Informo que em relação ao vídeo gravado numa distribuidora de bebidas em Caetité-BA, não será possível enviá-lo em virtude de o policial que elaborou o Relatório de Investigação apenas fotografou cenas do vídeo e não teve acesso ao mesmo propriamente dito. Respeitosamente, Adir Pinheiro Júnior, Delegado de Polícia (em exercício).’ (Id. 82246478). No entanto, o vídeo mencionado no trecho acima transcrito diz respeito à gravação na cidade de Caetité/BA, relacionado aos outros acusados, Manoel Messias Oliveira de Souza (impronunciado neste processo) e Vanilson Cezar de Souza (pronunciado nestes autos). Em relação à apelante Marilene Abreu Rodrigues, a gravação referida pelo Magistrado na decisão de pronúncia foi aquela feita na cidade de Igaporã/BA, local do crime em julgamento nestes autos, conforme se nota no trecho da decisão (id. 82246678) a seguir: ‘Com relação a ré Marilene Abreu Rodrigues há, nos autos, indícios de sua coautoria no crime, com a filmagem da ré, próximo ao local do crime, se deslocando com o indivíduo que teria realizado os disparos, apresentando-lhe o local de residência da vítima, bem como do depoimento testemunhal da companheira da vítima, que presenciou o crime’. Assim, entendemos que não assiste razão à recorrente no que se refere à alegação de suposta nulidade em razão de violação aos artigos 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, porquanto não restou demonstrada qualquer violação ou adulteração na gravação realizada na cidade de Igaporã/BA, disponível nos autos (nem sequer foram apresentados argumentos nas razões recursais em relação à gravação do local do crime na cidade de Igaporã/BA), e na qual consta de forma evidente a ré com o indivíduo que teria realizado os disparos de arma de fogo que ocasionaram o óbito da vítima”. XII – Finalmente, com relação à qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, o Juiz a quo expôs a seguinte motivação (decisão de Id. 97111211): “[...] No presente caso, há elementos de convicção suficientes que indicam a presença da qualificadora, não se tratando de circunstância manifestamente improcedente ou desprovida de amparo fático. Da inquirição testemunhal produzida em contraditório judicial, extrai-se que a vítima se encontrava conversando, descontraidamente com sua esposa, em frente à sua residência, quando foi surpreendida pelo agente. Com efeito, segundo o referido testemunho ocular, a surpresa do ataque, a impossibilidade de defesa e a forma como os fatos se desenvolveram, com o executor se aproximando dissimuladamente como transeunte comum para então sacar a arma e efetuar os disparos, constituem indícios suficientes da qualificadora para fins de pronúncia. É fundamental observar que, em casos tais, caberá ao Conselho de Sentença, Juiz Natural da causa, a análise aprofundada e decisão definitiva sobre a configuração ou não da qualificadora em questão. Ressalte-se que as defesas dos acusados não apresentaram teses específicas voltadas à exclusão desta qualificadora, tendo seus argumentos defensivos sido devidamente apreciados na decisão de pronúncia ora complementada. Por fim, tratando-se de qualificadora de natureza objetiva (relacionada ao modo de execução), estende-se ao corréu por força do art. 29 do CPB. Diante do exposto, em cumprimento ao v. Acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, MANTENHO a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV do Código Penal na pronúncia dos réus MARILENE ABREU RODRIGUES e VANILSON CEZAR DE SOUZA, pelos fundamentos acima expostos”. XIII – As qualificadoras somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, em flagrante contrariedade com a prova dos autos, o que não ocorre na hipótese sob exame. In casu, a dinâmica dos fatos descritos permite concluir que a qualificadora não é manifestamente descabida. Logo, não tendo restado estreme de dúvidas a não incidência da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, forçosa a apreciação da situação fática pelo Conselho de Sentença. XIV – Parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 98291743), ratificando o teor do parecer anterior de Id. 84161523, pelo conhecimento e improvimento dos Recursos em Sentido Estrito. XV – PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8000205-60.2023.8.05.0101, provenientes da Comarca de Igaporã/BA, em que figuram, como Recorrentes, Marilene Abreu Rodrigues e Vanilson Cezar de Souza, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos recursos, REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO interpostos por Marilene Abreu Rodrigues e Vanilson Cezar de Souza, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.